Tribunal: TJSP
Processo: 2036515-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036515-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STM
MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, são agravados MARCOS ANTONIO DI
LASCIO e MDL NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
Claudio Godoy
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processos
n.
2036515-05.2020.8.26.0000
e
2036512-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: STM MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. e SEMP
INFORMÁTICA LTDA.
Agravados: MARCOS ANTÔNIO DI LASCIO e MDL NDGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES S.C LTDA.
Juíza: Daniela Pazzeto Meneguine Conceição
Voto n. 21.771
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Aplicação de multa de 20% sobre o valor
exequendo, nos termos do art. 774, V e parágrafo único,
do
CPC.
Inocorrência,
porém,
de
inércia
dos
executados, que tempestivamente afirmaram que não
possuíam outros bens a indicar à penhora. Decisão
reformada. Recursos providos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão (fls. 4.111 e 4.137) que, em fase de cumprimento de
sentença, diante da apontada inércia dos executados, lhes aplicou multa
de 20% sobre o valor exequendo, nos termos do inciso V e do parágrafo
único do art. 774 do CPC.
Sustenta a STM Máquinas e Serviços,
em sua irresignação, que o prazo para indicação de outros bens à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora ainda não se havia encerrado, já que deve ser contado em
dobro, nos termos do art. 229 do CPC. Defende, assim, a nulidade da
decisão recorrida por ofensa ao contraditório e da decisão que rejeitou
os embargos de declaração pela falta de fundamentação. Afirma, de
resto, que se manifestou antes do término do prazo legal, dizendo não
possuir outros bens a indicar à penhora, o que, segundo defende, por si
só já afasta a possibilidade de aplicação da penalidade. Acrescenta que,
de todo modo, já havia indicado antes bens a penhora, recusados pelo
credor sem maior justificativa. Requer a concessão de efeito suspensivo.
A agravante Semp Informática, em sua
própria irresignação, e no mesmo sentido, igualmente argumenta que
não se manteve inerte, tendo tempestivamente afirmado não possuir
outros bens a indicar à penhora, além daqueles que, ademais, já havia
oferecido para garantia do Juízo. Insiste em que a multa prevista no art.
774, inciso V e parágrafo único, do CPC, não pode ser aplicada ao
devedor que não tem patrimônio. Assevera, ainda, a nulidade da decisão
que rejeitou os embargos de declaração por vício de motivação. Requer
também a concessão de efeito suspensivo.
Deferido o efeito suspensivo, os
recursos foram regularmente processados, sem resposta.
É o relatório.
Persistem, ao que se entende, as
ponderações lançadas quando do deferimento do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme lá se assentou:
“De um lado, ao menos em princípio,
parece que as agravantes, ao contrário do que se contém na decisão
agravada, se manifestaram, e de forma tempestiva, no sentido de que
não possuíam outros bens a indicar à penhora (fls. 226/230 e 240/243
do AI 2036512-50.2020.8.26.0000), assim em atenção ao quanto
determinado na decisão de fls. 4.076, publicada em 23 de outubro de
2019. Aliás, com relação à executada Semp Toshiba, a manifestação se
deu inclusive dentro do prazo de 15 dias úteis, portanto nem mesmo
considerada a contagem em dobro.
No mínimo em xeque, pois, a asserção
de que as agravantes tivessem permanecido inertes uma vez
determinado que indicassem bens à penhora. E, evidentemente, não se
há de tomar por inércia a manifestação de inexistência de bens a
indicar à penhora. A inércia que justifica a aplicação da multa é a
omissão no atendimento ao comando judicial. Ou, quando muito, a
obstrução, dizendo-se ausente bem porém existente, livre à constrição,
de resto o que se poderia mesmo subsumir a inciso diverso do art. 774
(acaso os incisos II e III), malgrado de todo modo a denotar ato
atentatório e igualmente sujeito à multa. Porém, seja como for, tal o
que incumbiria apurar antes da sanção.
No
caso,
reitere-se,
consta
manifestação das devedoras asseverando a inexistência de frise-se
outros bens livres à penhora e, assim, porquanto, aparentemente, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes haviam oferecido bens à garantia do Juízo, com recusa do credor,
destarte a reforçar o quadro indicativo da concessão da tutela recursal
provisória.
Mas, reitere-se, e seja como for,
quando menos sem antes se apurar se deliberadamente omitidos bens
livres, que se afirmaram inexistentes, e além de outros que
anteriormente já haviam sido indicados, em princípio não caberia
mesmo a imposição da multa”.
De
resto,
agora
processados
os
recursos, entende-se que o descabimento da imposição da multa se
reforça pela ausência de resposta dos agravados.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO aos recursos.
CLAUDIO GODOY
relator